Tribunal: TJDFT
Processo: 0756342-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756342-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA contra decisão de ID 258069870 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi utilizado como expediente para formalizar a citação da pessoa jurídica; que a executada não foi citada; que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional; que não foram comprovados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação. Custas recolhidas (ID 79795160). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da pessoa jurídica executada, bem como da inexistência de elementos para admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por seu turno, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Quanto à primeira questão, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese sob exame, o mandado de citação foi expedido para o endereço localizado a partir de consulta aos sistemas informatizados do Tribunal (ID 190448867 dos autos de origem), bem como foi devidamente assinado (ID 192355113 dos autos de origem). A alegação de que se tratava de endereço desatualizado, contida no agravo de instrumento, é desprovida de documentação idônea, sem olvidar que a pessoa jurídica não foi encontrada nos endereços indicados no contrato administrativo decorrente do processo licitatório, tampouco comunicou à Administração Pública o local de sua sede. Portanto, a citação foi válida, não havendo vício a ser sanado. Quanto ao não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, convém destacar que a discussão não se refere ao acolhimento, de plano, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas à admissão de instauração do incidente. Neste momento processual, é suficiente a verificação de elementos indicativos da presença dos pressupostos previstos em lei, sendo que a instrução probatória, na qual se apurará se o agravado se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ocorrerá posteriormente. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Com base nos argumentos que foram apresentados na petição que ensejou a decisão agravada, é idônea a instauração do incidente, não se vislumbrando, prima facie, justificativa para sua rejeição. No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Foram consultados os sistemas SisbaJud (ID 202562883 dos autos de origem), InfoJud (ID 202562881 dos autos de origem), Sniper (ID 202562884 dos autos de origem) e RenaJud (ID 202562882 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de penhora. Ademais, a parte agravada apurou que o sócio constituiu nova sociedade com o mesmo objeto social para se esquivar do pagamento, em alegado abuso da personalidade jurídica. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora